Tribunal: TJES
Processo: 5002492-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Lançamento
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002492-75.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ERRO MATERIAL – CABIMENTO – MATÉRIA
COMPROVADA POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O instituto da exceção de pré-executividade consiste no instrumento processual embasado na hipótese de vício insanável do título executivo, que pode ser invocado naqueles casos em que a matéria possa ser constatada de ofício pelo Magistrado, ou seja, que não comportem dilação probatória (artigo 803 do Código de Processo Civil).

2. Do cotejo analítico da CDA nº 8880/2019, do parecer no processo administrativo nº 88087867 e da cópia do Auto de Infração nº 5.040.882-2 é possível concluir que a indicação na parte conclusiva do parecer técnico do A.I. nº 5.040.822-2 consiste em erro material.

3. No mencionado Parecer Técnico, a referência do processo administrativo oriundo da autuação do A.I. final 882-2 é o nº 8.186.476-0 e a descrição da infração é omissão de receita por deixar de escriturar notas fiscais no período de Setembro/2017 a Dezembro/2017, exatamente as mesmas informações indicadas para o A.I final 822-2. Assim, desnecessária maior dilação probatória, eis que comprovado por meio da prova documental carreada nos autos.

4. Ao proceder a consulta na Agência Virtual da SEFAZ/ES utilizando o CNPJ da empresa agravante e o número do auto de infração com erro material (final 822-2), o resultado apresentado é que o CNPJ informado não corresponde ao titular do débito inscrito naquela autuação, o que corrobora ainda mais a constatação da ocorrência de erro material.

5
.
Recurso
conhecido e
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
dar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 27 de junho de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
o
r
WEBCONTINENTAL LTDA.
atual denominação de
Infoar Comércio e Serviços em Ar Condicionado e Informática Ltda

contra a r. decisão
proferida

pelo Juízo da
2
ª
Vara
da Fazenda Pública
Estadual
Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES

nos autos d
a
execução fiscal nº 5003269-56.2021.8.08.0024
(Id 11224174) que acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar i
nsubsistente o auto de infração nº 5.040.902-2,
e
consequentemente, anul
ar
a CDA nº 289/2020,
julgando extinta a execução fiscal
, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil, em relação
a mesma.

Em suas razões (Id 4501818), a agravante alega, em síntese, que a decisão agravada reconheceu que o processo administrativo “pedido de readequação de bases de cálculo” nº 88087867 veiculou informações oriundas da própria SEFAZ/ES e que poderiam ensejar a anulação dos dois autos de infração que originaram as certidões de dívida ativa exequendas (A.I nº 5.040.902-2 – CDA nº 289/2020 e A.I. nº 5.040.882-2 – CDA nº 8880/2019).

Sustenta que, contudo, mesmo considerando que o relatório da SEFAZ/ES não seria suficiente para comprovar a necessidade de anulação do Auto de Infração nº 5.040.882-2 (CDA 08880/2019), pois, em meio à análise fazendária, houve menção a um suposto auto de infração cujo número seria 5.040.822-2, o que demandaria a necessidade de dilação probatória a comprovar que a análise do Fisco se deu realmente sobre o auto de infração relativo à CDA executada.

Aduz que as diferenças na grafia das autuações indicadas decorrem de evidente erro de digitação por parte do auditor fiscal que elaborou o parecer no Processo Administrativo nº 88087867.

Defende que os extratos fiscais anexados nos autos de origem corroboram a afirmativa de que não existe nenhum Auto de Infração nº 5.040.822-2 lavrado contra a executada/agravante.

Destaca que a Procuradoria do Estado impugnou a exceção de pré-executividade de modo totalmente genérico, sem apontar argumentos específicos de mérito.

Assim, requer reforma da decisão agravada para o fim de ser reconhecido e declarado que o parecer proferido no Processo Administrativo nº 88087867 é fundamento suficiente para a anulação do Auto de Infração nº 5.040.882-2, correspondente à CDA nº 00289/2020.

Decisão deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id 4536253).

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo defendendo o descabimento da exceção de pré-executividade, em razão da necessidade de dilação probatória.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se
de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
o
r
WEBCONTINENTAL LTDA.
atual denominação de
Infoar Comércio e Serviços em Ar Condicionado e Informática Ltda

contra a r. decisão
proferida

pelo Juízo da
2
ª
Vara
da Fazenda Pública
Estadual
Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES

nos autos d
a
execução fiscal nº 5003269-56.2021.8.08.0024
(Id 11224174) que acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar i
nsubsistente o auto de infração nº 5.040.902-2,
e
consequentemente, anul
ar
a CDA nº 289/2020,
julgando extinta a execução fiscal
, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil, em relação
a mesma.

Em suas razões, postula
a

agravante

a reforma da decisão para que seja
reconhecido e declarado que o parecer proferido no Processo Administrativo nº 88087867 é fundamento suficiente para a anulação do Auto de Infração
nº
5.040.882-2, correspondente à CDA nº 00289/2020,
uma vez que
resta comprovada a ocorrência de erro material (de digitação) no número do auto de infração
constante do Relatório do auditor fiscal no processo administrativo
“
pedido de readequação de bases de cálculo”.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada
limitou-se a defender a inadequação da via da exceção de pré-executividade, haja vista a necessidade de dilação probatória.

Analisando detidamente os autos,
concluo por ratificar o
entendimento exarado por ocasião do deferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

De início, convém registrar que o instituto da
exceção de pré-executividade
consiste no instrumento processual embasado na hipótese de vício insanável do título executivo, que pode ser invocado naqueles casos em que a matéria possa ser constatada de ofício pelo Magistrado, ou seja, que não comportem dilação probatória (artigo 803 do Código de Processo Civil).

A controvérsia diz respeito à ocorrência de erro material no apontamento da numeração do auto de infração analisado no parecer do Auditor Fiscal da Receita Estadual às fls. 2.365/2.370 do Processo Administrativo nº 88087867 manejado pela empresa agravante objetivando a readequação da base de cálculo das autuações (Id 6677650 dos autos de origem).

Pois bem, do cotejo analítico da CDA nº 8880/2019 (Id 6158220 dos autos de origem), do parecer no processo administrativo nº 88087867 e da cópia do Auto de Infração nº 5.040.882-2 é possível concluir que a indicação na parte conclusiva do parecer técnico do A.I. nº 5.040.822-2 consiste em erro material.

Isso porque, no mencionado Parecer Técnico, a referência do processo administrativo oriundo da autuação do A.I. final 882-2 é o nº 8.186.476-0 e a descrição da infração é omissão de receita por deixar de escriturar 114 notas fiscais no período de Setembro/2017 a Dezembro/2017, exatamente as mesmas informações indicadas para o A.I final 822-2.

Assim, desnecessária maior dilação probatória, eis que comprovado por meio da prova documental carreada nos autos.

Outrossim, ao proceder a consulta na Agência Virtual da SEFAZ/ES utilizando o CNPJ da empresa agravante e o número do auto de infração com erro material (final 822-2), o resultado apresentado é que o CNPJ informado não corresponde ao titular do débito inscrito naquela autuação, o que corrobora ainda mais a constatação da ocorrência de erro material.

Ademais, deve-se levar em conta, ainda, que diante de todos os indícios da configuração do erro material, tanto na impugnação à exceção de pré-executividade quanto nas contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas, o Estado não trouxe nenhum elemento que pudesse afastar o cenário de erro material (como por exemplo a cópia do A.I. nº 5.040.822-2), limitando-se a defender a impossibilidade de dilação probatória na via excepcional.

Portanto, deve ser
reconhecida a ocorrência do erro material na indicação do Auto de Infração
nº 5.040.882-2
no Parecer Técnico do Processo Administrativo nº 88087867, e considerada a sua conclusão no sentido de que
após a análise das alegações do sujeito passivo e o confronto dessas com as informações constantes das bases de dados da SEFAZ, verifico que restaram como remanescente do Auto de Infração nº
5.040.882-2
o valor de imposto e multa (atualizado pela VRTE de 2020 e com juros calculados para pagamento no mês de setembro de 2020 de R$ 9.221,00
(fls. 2.369 do P.A. 88087867).

P
or tais razões,
CONHEÇO

e
D
O
U

PROVIMENTO

ao recurso
para
acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando a
readequação do
Auto de Infração
nº
5.040.882-2, correspondente à CDA nº 0
8880
/2020,
de acordo com o Parecer Técnico contido às fls.
2.365/2.370
do
Processo Administrativo nº 88087867.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 27/6/2023.